Tribunal: TJMT
Processo: 1011722-05.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011722-05.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (AGRAVANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - CNPJ: 01.409.697/0001-11 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011722-05.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO FUNDAMENTADA NO ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno apresentado por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 342836392), que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1011722-05.2023.8.11.0041, interposto por ela, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo, manteve sentença de improcedência relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual.

2.

A agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático do recurso de apelação, bem como a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Alega, ainda, nulidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa administrativa, por ausência de motivação e insuficiência de provas da infração. Defende ter ocorrido inversão indevida do ônus da prova e afirma ser desproporcional o valor da penalidade aplicada, pleiteando, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há ilegalidade na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do art. 932, IV, do CPC; (ii) se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação; (iii) se o processo administrativo que resultou na aplicação de multa pelo PROCON apresenta vícios de motivação, prova ou violação ao devido processo legal; e (iv) se a penalidade aplicada mostra-se desproporcional, a justificar sua revisão pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já examinada na decisão agravada, sendo necessário demonstrar erro material, ilegalidade ou manifesta inadequação da decisão impugnada, o que não ocorreu no caso.

5.

A decisão monocrática impugnada examinou as teses recursais e concluiu pela inexistência de nulidade na sentença e pela regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa administrativa pelo PROCON.

Preliminar

6.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não procede. O decisum enfrentou os pontos essenciais da controvérsia e apresentou fundamentação suficiente acerca da legalidade do processo administrativo e da validade da sanção aplicada, não se verificando violação ao art. 489 do CPC.

Mérito

7.

O processo administrativo instaurado pelo PROCON observou o devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, tendo a empresa sido regularmente notificada e apresentado defesa e recurso administrativo.

8.

A atuação sancionadora do PROCON decorre do poder de polícia administrativa conferido pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto nº 2.181/1997, sendo legítima a aplicação de sanções administrativas quando constatada infração às normas consumeristas.

9.

O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à análise de legalidade, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na avaliação do mérito administrativo, salvo hipótese de ilegalidade manifesta.

10.

A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, sendo admitida quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

11.

O conjunto probatório constante do processo administrativo demonstrou falha na prestação do serviço educacional, legitimando a aplicação da penalidade administrativa.

12.

A multa administrativa foi fixada em conformidade com os critérios previstos no art. 57 do CDC, considerados a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, inexistindo demonstração de desproporcionalidade ou excesso.

13.

A sanção administrativa possui natureza punitiva e pedagógica, destinada a prevenir a repetição de práticas lesivas aos consumidores, sendo cabível sua revisão judicial apenas em casos de ilegalidade ou abuso, inexistentes no caso.

14.

O agravo interno limita-se à repetição de argumentos já analisados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos capazes de infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso de Agravo Interno desprovido, com manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença que julgou improcedente a ação anulatória. Majorados os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já apreciada na decisão monocrática quando ausente demonstração de erro material, ilegalidade ou manifesta inadequação do decisum. 2. A atuação do PROCON no exercício do poder de polícia administrativa legitima a aplicação de multa por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor, desde que observado o devido processo legal. 3. O controle jurisdicional dos atos administrativos sancionatórios restringe-se à análise de legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, salvo em hipóteses de ilegalidade ou abuso. 4. A multa administrativa fixada com base nos critérios do art. 57 do CDC não pode ser reduzida judicialmente quando inexistente demonstração de desproporcionalidade.”

Legislação relevante citada:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; CPC, art. 487, I; CPC, art. 489; CPC, art. 932, IV; CPC, art. 1.012, §1º, II; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VIII, 55, §4º, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º, X, 4º, III, 18 e 33, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 27.09.2017; STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.08.2015; TJMT, Apelação Cível n. 1018726-59.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 27.11.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1005731-41.2018.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 02.06.2020; TJMT, Apelação Cível n. 177981/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 02.10.2018; TJMT, Apelação Cível n. 84912/2017, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.08.2017; TJMS, Apelação Cível n. 0805881-84.2015.8.12, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 16.02.2016; TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, Rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13.11.2014; TJMG, Apelação Cível n. 1070112-01.2019.8.13.9800, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 05.06.2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011722-05.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 342836392),
que,

nos autos do Recurso de Apelação n. 1011722-05.2023.8.11.0041, interposto por ela, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos autos de
Ação Anulatória de Ato Administrativo
, manteve sentença de improcedência relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual.

Inconformada, a agravante alega que, a decisão agravada incorreu em erro ao julgar monocraticamente o recurso de apelação, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, pois a matéria discutida não seria manifestamente improcedente nem estaria pacificada, demandando apreciação pelo órgão colegiado.

Sustenta que, o recurso de apelação discute a
nulidade do processo administrativo que aplicou multa pelo PROCON
, no valor aproximado de R$ 50.000,00, por suposta infração ao art. 33, §2º, do Decreto Federal nº 2.181/97 e ao art. 55, §4º, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o ato administrativo estaria eivado de
vício de motivação
, pois o órgão administrativo teria apenas descrito a suposta infração, sem demonstrar concretamente as razões que configurariam violação aos direitos do consumidor.

A agravante afirma, ainda, que,
não houve comprovação da infração
, tendo o PROCON se baseado exclusivamente nas alegações do consumidor, sem adequada análise das justificativas apresentadas pela instituição de ensino. Defende que sua conduta decorreu do
exercício regular de direito e da autonomia universitária
, especialmente quanto às regras internas de adequação de matriz curricular para alunos que interrompem e posteriormente retomam o vínculo acadêmico.

Argumenta, ademais, que, não praticou qualquer ato ilícito ou descumprimento contratual, tendo mantido a regular prestação dos serviços educacionais. Ressalta que, a discussão não envolve a legitimidade do PROCON para aplicar sanções, mas sim
vícios formais na decisão administrativa que impôs a penalidade
.

Ao final, requer que seja exercido
juízo de retratação
, para tornar sem efeito a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, julgando procedente a ação anulatória. Subsidiariamente, pede que o agravo interno seja conhecido e provido pelo colegiado, com a
redução da multa administrativa
, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 350377876), o Estado de Mato Grosso, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1011722-05.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo proposta contra o Estado de Mato Grosso, relativa à multa aplicada pelo PROCON no valor de
R$ 57.939,48
.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, a recorrente alega
, em síntese:

(i) inadequação do julgamento monocrático;
(ii) nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(iii) nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e provas da infração;
(iv) inversão indevida do ônus da prova; e
(v) desproporcionalidade da multa aplicada, requerendo, subsidiariamente, sua redução.

Contudo,
não assiste razão à agravante
.

Inicialmente, cumpre registrar que, o
agravo interno não se presta à rediscussão da matéria já analisada na decisão agravada
, sendo imprescindível que o recorrente demonstre, de forma específica, erro material, ilegalidade ou manifesta inadequação do decisum, o que não ocorreu no caso concreto.

A decisão monocrática impugnada examinou detidamente todas as teses recursais, concluindo pela inexistência de nulidade na sentença e pela regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON.

No tocante à alegação de
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, restou expressamente consignado que o decisum de primeiro grau enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, analisando a legalidade do procedimento administrativo e a regularidade da sanção aplicada. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC.

Quanto à alegada
nulidade do processo administrativo
, igualmente não prospera a insurgência. Conforme demonstrado na decisão agravada, o procedimento instaurado pelo PROCON observou o
devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa
, tendo a empresa sido regularmente notificada e apresentado defesa administrativa.

A atuação do PROCON encontra amparo no
poder de polícia administrativa conferido pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto nº 2.181/97
, sendo legítima a aplicação de sanções administrativas quando constatada infração às normas consumeristas.

Ademais, o controle jurisdicional dos atos administrativos
restringe-se à verificação de sua legalidade
, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na apreciação do mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

No que se refere à
inversão do ônus da prova
, também não há irregularidade. A legislação consumerista admite tal medida quando presentes os requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC, circunstâncias consideradas na análise administrativa.

Da mesma forma,
não procede a alegação de inexistência de infração
, pois o conjunto probatório constante do processo administrativo evidenciou falha na prestação do serviço educacional, legitimando a atuação sancionadora do órgão de defesa do consumidor.

Por fim, quanto à
dosimetria da multa
, verifica-se que o valor aplicado foi fixado com base nos critérios estabelecidos pelo
art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, não havendo demonstração de desproporcionalidade ou excesso.

Cumpre ressaltar que, a multa administrativa possui
natureza punitiva e pedagógica
, destinando-se a prevenir a repetição de práticas lesivas aos consumidores, razão pela qual sua revisão judicial somente se justifica em hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso, inexistentes no presente caso.

Assim, verifica-se que, o agravo interno
limita-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados na decisão monocrática
, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos ali expostos.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
em face de sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual se busca a
declaração de nulidade de processo administrativo sancionador instaurado pelo Procon Estadual
, no âmbito do
Processo Administrativo FA nº 51.001.001.15-0018236
.

Pois bem. Ao decidir o feito, o Juízo a quo julgou improcedente os embargos, nos seguintes termos:

[...] Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.

No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora.

Ademais, como já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima:

“O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”.

O professor ensina ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”.

Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”.

Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado.

Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente.

No caso vertente, comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa
.

"Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004).

Não se conhece de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos à execução, sendo vedada tal inovação”.

(Ap 96320/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos.

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados na exordial, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos dos §§ 2º, 3º e 8º do art. 85 do CPC.. .[...]. [Destaquei]

Inconformada com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos, a Apelante sustenta, de forma sucinta, que a decisão deve ser anulada por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, I e III, do CPC). No mérito, alega nulidade do processo administrativo por violação ao devido processo legal, ausência de provas, inversão do ônus da prova e desrespeito ao contraditório.

Pois bem. Após cuidadosa análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a irresignação não merece prosperar, pelos fundamentos jurídicos a seguir expostos.

1. Da Alegação de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação (Art. 489, §1º, CPC)

A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
não merece acolhimento
. A sentença recorrida
enfrentou adequadamente os argumentos da parte autora
, analisando o processo administrativo em sua legalidade e reconhecendo expressamente a
regularidade da multa aplicada pelo PROCON
, com observância do contraditório, ampla defesa e motivação.

É entendimento consolidado que
a rejeição das teses jurídicas da parte, por si só, não configura ausência de fundamentação
, desde que o julgador exponha, de forma razoável, os motivos da decisão, como ocorreu no caso.

Ademais, o controle judicial de atos administrativos
restringe-se à legalidade
, sendo vedada a revisão do mérito administrativo, especialmente quando amparado em competência discricionária do ente público, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial reiterado.

A insatisfação com o resultado do julgamento
não implica nulidade
, tampouco transforma a decisão em genérica. A sentença é clara ao afirmar que o PROCON agiu nos limites da legalidade e que a sanção respeitou os critérios do art. 57 do CDC, afastando a alegação de desproporcionalidade.

Dessa forma,
não se verifica violação ao art. 489 do CPC
, razão pela qual
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença
.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência:

“Não procede a alegação de ausência de fundamentação, pois a sentença apreciou as teses apresentadas, justificando a validade dos atos administrativos, nos limites do controle judicial de legalidade (CPC, art. 489, §1º, IV). Os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT observaram o contraditório e a ampla defesa, estando devidamente motivados.”
(TJMT, Apelação Cível n. 1018726-59.2024.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/11/2025, DJE

27/11/2025)

“
Quanto à fundamentação da decisão, concluo que a formação da convicção do juízo, como exposta em sentença, deu-se em consonância com as provas dos autos, não havendo que se falar em obrigatoriedade de manifestação sobre todas as arguições e teses levantadas pelas partes (art. 489, § 1º, IV).
“

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10362036620228110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2024)

Assim, rejeito da preliminar
nulidade por ausência de fundamentação.

2. Da Suposta Ilegalidade do Processo Administrativo e Falta de Motivação

A Apelante alega nulidade do processo administrativo por ausência de motivação e inexistência de infração
não encontra respaldo
nos autos. O procedimento foi regularmente instaurado, com
notificação da empresa, ampla defesa, análise das provas e decisões fundamentadas
em ambas as instâncias administrativas, conforme exigido pela legislação vigente.

O PROCON, órgão integrante do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
, possui competência legal para fiscalizar e aplicar sanções por infrações às normas consumeristas, nos termos do art. 3º, X, e art. 4º, III, do
Decreto nº 2.181/97
, e dos arts. 56 e 57 do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90)
.

O
Supremo Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
a multa administrativa imposta pelo PROCON decorre de seu poder de polícia
, sendo legítima
mesmo diante de reclamações individuais
, e que sua aplicação
não exige prejuízo coletivo
:

“A sanção administrativa prevista no art. 57 do CDC funda-se no poder de polícia do PROCON para aplicar multas por transgressões ao CDC, independentemente de a reclamação ser individual ou coletiva.”

(STJ, AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 27/09/2017)

“O CDC não distingue a natureza individual ou coletiva da infração para fins de aplicação de multa administrativa. A competência do PROCON decorre da violação aos direitos do consumidor, sendo legítima a autuação mesmo que haja posterior acordo entre as partes.”

(STJ, REsp 1.523.117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido, diversos tribunais estaduais e esta Corte reconhecem a
legalidade da atuação do PROCON e a impossibilidade de controle judicial do mérito do ato administrativo
, restringindo-se o Judiciário à análise de legalidade:

“Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos. Se o processo observou o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, e se a penalidade foi imposta dentro dos limites legais, não há nulidade a ser declarada.”
(TJMS, Ap. Cív. 0805881-84.2015.8.12, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, j. 16/02/2016)

“Somente nos casos de ilegalidade manifesta ou evidente teratologia é possível o controle judicial de sanções aplicadas pelo PROCON.”

(TJSC, Ap. Cív. 2011.089052-0, Rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13/11/2014)

“É legítima a multa aplicada pelo PROCON quando observado o procedimento legal, mesmo que a infração decorra de relação de consumo individual.”

(TJMG, AC 1070112-01.2019.8.13.9800, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 05/06/2014)

“A multa do PROCON tem caráter pedagógico e visa desestimular práticas abusivas, sendo válida mesmo na hipótese de acordo posterior entre fornecedor e consumidor.”
(TJMT, Ap. Cív. 1005731-41.2018.8.11.0003, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 02/06/2020)

“Verificada a prática lesiva ao CDC por meio de processo administrativo regular, é válida a aplicação de multa pelo PROCON.”
(TJMT, Ap. Cív. 177981/2015, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 02/10/2018)

No caso concreto, a multa decorreu de
reclamação de consumidor
, fixado no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por descumprimento de determinação, contrariando os artigos 55, §4° da Lei 8.078/90 c/c 33, §2° do Decreto Federal 2.181/97 c/c 21 do Decreto Estadual 3.571/2004, o que foi apurado e motivadamente sancionado. A Apelante teve ciência do procedimento, apresentou defesa e interpôs recurso administrativo,
tendo sido garantido o devido processo legal
.

A jurisprudência é clara ao afirmar que,
não havendo vícios formais, nulidades ou desrespeito a direitos fundamentais
, o Judiciário
não pode substituir a motivação administrativa nem rever o mérito da sanção
imposta:

“A atuação do PROCON está limitada à legalidade e à observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabendo ao Judiciário apenas aferir a compatibilidade normativa do ato administrativo.”
(TJMT, Ap. Cív. 84912/2017, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28/08/2017)

Por fim, o
art. 18 do Decreto nº 2.181/97
deixa claro que a inobservância das normas do CDC sujeita o fornecedor a penalidades administrativas, inclusive multa,
independentemente da natureza coletiva ou individual da infração
.

Dessa forma,
inexiste ilegalidade, ausência de motivação ou vício de procedimento que justifique a anulação da multa aplicada
, que se mostra
adequada, proporcional e regularmente fundamentada
, conforme entendimento consolidado da jurisprudência e da doutrina especializada, como leciona
Hely Lopes Meirelles
:

“Ao Judiciário é vedado pronunciar-se sobre o mérito administrativo, que envolve conveniência, oportunidade e justiça do ato. Sua atuação restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade.”

(Direito Administrativo Brasileiro, 40ª ed., Malheiros, 2014, p. 789-790)

3. Da Inversão do Ônus da Prova e Ausência de Infração

A alegação de que teria ocorrido inversão indevida do ônus da prova
não se sustenta à luz do art. 6º, VIII, do CDC
, que expressamente autoriza a inversão probatória em favor do consumidor sempre que verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor – requisitos presentes no caso em tela.

O PROCON, ao instruir o processo administrativo,
analisou as informações prestadas pelo consumidor e os documentos enviados pela instituição
, constatando que houve falha no procedimento de reingresso do aluno e na cobrança subsequente. A Apelante, por sua vez,
não comprovou de forma clara a regularidade dos atos praticados
, limitando-se a alegar cumprimento contratual, sem demonstrar a ausência de responsabilidade ou má prestação dos serviços educacionais.

4. Da Dosimetria da Sanção e Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade

A multa administrativa imposta no valor de R$ 57.939,48 foi fixada
com base no art. 57 do CDC
, que determina que a penalidade seja graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

O conjunto dos documentos administrativos revelam que a penalidade:

- Foi arbitrada com fundamento legal e
dentro dos limites normativos
;

- Considerou a
capacidade financeira da empresa de grande porte
, como critério legítimo para a fixação do montante;

- Foi confirmada em sede recursal administrativa, com
decisão motivada e fundamentada
.

Assim, verifica-se que a autoridade administrativa observou os critérios legais para a fixação da multa, considerando a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme determina o art.
57
do
CDC
. Além disso, o valor da multa encontra-se dentro dos limites estabelecidos pelo parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Por outro lado,
não procede o pedido de aplicação automática de atenuantes
com fundamento na adesão ao portal
consumidor.gov.br
, uma vez que a Apelante
não demonstrou qualquer vínculo concreto entre tal circunstância e os fatos apurados
, tampouco que a participação na plataforma tenha reduzido a lesividade da conduta sancionada.

Do mesmo modo, a invocação de precedentes com penalidades inferiores
não caracteriza violação ao princípio da isonomia
, pois a dosimetria da sanção deve observar as
peculiaridades, a gravidade da infração e o contexto específico de cada caso
.

Ressalte-se, ainda, que a multa administrativa possui
natureza não apenas punitiva, mas também pedagógica
, destinada a inibir a reiteração de práticas ilícitas.

5. Da Suposta Agravante Excessiva

A majoração da multa, segundo os documentos administrativos, decorreu da
omissão da empresa em adotar medidas para evitar ou mitigar o prejuízo ao consumidor
, configurando agravante prevista na legislação aplicável. A alegação de que, em casos similares, outras empresas receberam penalidades menores
não afasta a legitimidade da dosimetria adotada neste caso
, tampouco demonstra tratamento discriminatório ou ilegal por parte da Administração.

Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo, em observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei.

Por outro lado, afasto o pedido de concessão de efeito suspensivo em sede de recurso de Apelação pois, nos termos do que dispõe o art.
1.012
,
§ 1º
, inciso
II
, do
CPC
, a jurisprudência pátria sedimentou entendimento no sentido de que os pedidos de concessão de efeito suspensivo formulados em sede de recurso de apelação devem ser feitos em petição autônoma.

Nesse sentido, é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - APRESENTAÇÃO DE TESE NÃO APRECIADA NA ORIGEM - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - INOVAÇÃO RECURSAL - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES DO RECURSO - INADEQUABILIDADE - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO CONFIGURADA - MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA - CONSTITUIÇÃO DE NOVO NÚCLEO FAMILIAR - INSUFICIÊNCIA - VALOR MANTIDO. 1- É vedado ao recorrente suscitar em sede recursal questão que não foi alegada e apreciada pelo juízo de origem. Constatado que a tese foi levantada pelo

recorrente somente na peça recursal e que não se trata de fato novo, de rigor o não conhecimento do pedido ante a evidente inovação recursal. 2
- Nos termos do que dispõe o art . 1.012, § 1º, inciso II, do CPC, a jurisprudência pátria sedimentou entendimento no sentido de que os pedidos de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal formulados em sede de recurso de apelação devem ser feitos em petição autônoma, sob pena de não conhecimento
. 3- A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, caso em que, demonstrado que o juízo de origem, ainda que de maneira breve, motivou sua decisão, não há que se falar em nulidade da sentença. 4- A revisão dos alimentos exige comprovação de alteração fática da situação das partes, seja em relação a capacidade contributiva do alimentante ou das necessidades do alimentando. 5- A constituição de novo núcleo familiar, por si só, não é fato capaz de ensejar a minoração dos alimentos, ante o princípio da paternidade responsável. 6- Não logrando êxito o apelante em demonstrar decréscimo em sua capacidade contributiva, tampouco qualquer modificação nas necessidades dos alimentandos, inviável o acolhimento de minoração da verba alimentar. 7- Recurso parcialmente conhecido e desprovido, rejeitada a preliminar de nulidade.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51357879820238130024, Relator.: Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G), Data de Julgamento: 02/09/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 03/09/2024). [Destaquei]

Desse modo, regular o processo administrativo, observado o contraditório, a ampla defesa e a motivação da penalidade, não há nulidade a ser reconhecida. A multa de R$ 57.939,48, imposta pelo PROCON no Processo FA nº 51.001.001.16-0017710, é legítima e se mostra adequada à finalidade sancionatória e preventiva do direito do consumidor.

Por fim, em face do resultado alcançado,
majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre a verba a ser arbitrada na origem, que serão fixados
nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, o não provimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
rejeito
a preliminar de nulidade
por ausência de fundamentação
, suscitada pela recorrente.

No mérito, NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A, mantendo inalterada a sentença impugnada
. [Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A
,
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026